Tribunal: STF
Processo: ARE 1320440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. PLEITO DO DEMANDANTE DE RESTABELECIMENTO DO RECEBIMENTO DE TRIÊNIOS NO PATAMAR MÁXIMO (60%), CONFORME SE DEU NA APOSENTADORIA, COM O PAGAMENTO DOS ATRASADOS. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE COM DIREITO Á GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO EM SEU VALOR MÁXIMO, NA FORMA DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 4.024/02. INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO ARTIGO RECONHECIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. TODAVIA, O AUTOR RECEBEU O BENEFÍCIO NO PERCENTUAL MÁXIMO POR 7 (SETE ANOS). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA ANULAR SEUS ATOS EIVADOS DE VÍCIOS, PREVISTO NO ARTIGO 53, DA LEI ESTADUAL Nº 5.427/09. CORRETA, PORTANTO, A SENTENÇA QUE ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE REDUZIU O PERCENTUAL DE TRIÊNIO DO AUTOR PARA 35%, E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL MÁXIMO, COM O PAGAMENTO DOS ATRASADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. APLICACAO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE IMPÕE, NA FORMA DO TEMA Nº 905, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DA TAXA JUDICIÁRIA. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM MÍNIMA PARTE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 40, § 10 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi aposentado por invalidez no ano de 2004, recebendo triênio no percentual de 60% (sessenta por cento) até o ano de 2011, quando o referido percentual foi reduzido para 35% (trinta e cinco por cento), conforme se vê dos contracheques acostados a fls. 13/24 (e.doc. 000009).
    A percepção do percentual máximo de triênio pelo autor, quando da sua passagem à inatividade, se deu na forma preconizada pelo artigo 4º da Lei nº 4.024 de 2002, que veio a garantir ao policial militar, que fosse transferido para a inatividade por incapacidade de exercer o serviço militar, a gratificação por tempo de serviço nos seus valores máximos, in verbis:
    (...)
    Todavia, o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, nos autos do processo nº 0032955-12.2005.8.19.0000, cuja ementa do Acórdão então proferido abaixo se transcreve:
    (...)
    Entendeu-se que, dentre outros vícios, a lei não pode estabelecer contagem de tempo fictício em favor de qualquer servidor, por afrontar normal constitucional.
    Por outro lado, ainda que não tenha havido a modulação dos efeitos da referida decisão, o autor, ora apelado, percebeu o benefício no percentual máximo por mais de 5 (cinco) anos, considerando-se sua aposentadoria em 2004 e a redução do percentual por ato da administração ocorrida somente em 2011.
    Assim, tem-se que, embora a Administração Pública possa rever seus próprios atos eivados de eventuais vícios, tal poder-dever deve ser exercido dentro de um prazo determinado, sob pena de ofensa à segurança jurídica, ao direito adquirido e à boa-fé, conforme prevê o artigo 53, da Lei nº 5.427/2009, in verbis:
    (...)
    Dessa forma, considerando que os valores foram percebidos de boa-fé pelo autor, correta está a sentença vergastada ao determinar a anulação do ato administrativo que reduziu o percentual de triênio e restabeleceu o percentual máximo de 60% (sessenta por cento), com o pagamento dos atrasados, em observância à estabilidade das relações jurídicas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente